Tribunal: TJMT
Processo: 1032840-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032840-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0014-07 (EMBARGADO), SANDRA REGINA TELES DA SILVA - CPF: 017.238.709-43 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED. No 1032840-92.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: SANDRA REGINA TELES DA SILVA

EMBARGADA: DIPAGRO LTDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente, reformando decisão de primeiro grau que havia reconhecido a impenhorabilidade de imóvel por caracterizá-lo como bem de família.

2. A embargante alega omissões no acórdão quanto à pluralidade de domicílios, distribuição do ônus da prova, valoração do conjunto probatório, fragilidade da certidão do Oficial de Justiça e análise dos precedentes jurisprudenciais invocados, para que seja restabelecida a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões que justifiquem sua integração por meio de embargos de declaração, especificamente quanto: (i) à possibilidade de coexistência de domicílio residencial e profissional; (ii) à distribuição do ônus da prova na caracterização do bem de família; (iii) à valoração do conjunto probatório; (iv) à análise da certidão do Oficial de Justiça; e (v) ao enfrentamento dos precedentes jurisprudenciais invocados.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da pluralidade de domicílios ao afirmar que "
a alegação de que a indicação da Fazenda Império II como domicílio processual decorreu de mera conveniência logística não se sustenta, pois a própria agravada se qualificou como residente naquele endereço".

5. Quanto à distribuição do ônus da prova, o acórdão adotou posicionamento claro ao estabelecer que
"para a caracterização do bem de família, necessário comprovar que o imóvel efetivamente é utilizado como residência habitual do devedor e sua família, recaindo o ônus da prova sobre quem alega tal condição
” e analisou individualmente cada elemento probatório apresentado pela embargante.

6. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/15. 2. A ausência de menção expressa a todos os precedentes jurisprudenciais invocados pela parte não configura omissão quando o julgado apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDRA REGINA TELES DA SILVA contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por DIPAGRO LTDA, reformando a decisão de primeiro grau que havia reconhecido a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob no 15353 do 4o CRI de Maringá/PR.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissões quanto: (i) à plena possibilidade de coexistência de um domicílio residencial e um domicílio profissional, sem que isso afaste a proteção legal conferida ao bem de família (residencial em Maringá/PR e profissional em Alta Floresta/MT); (ii) à distribuição do ônus da prova, que segundo a jurisprudência do STJ incumbiria ao credor para descaracterizar o bem de família; (iii) à fragilidade da certidão do Oficial de Justiça como prova de domicílio; (iv) à valoração do conjunto probatório; e (v) à análise dos precedentes jurisprudenciais invocados em suas contrarrazões.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que, sanadas as omissões apontadas, seja negado provimento ao agravo de instrumento, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau.

Em contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência de omissões no acórdão, argumentando que todas as questões relevantes foram devidamente analisadas, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Quanto à alegada omissão sobre a pluralidade de domicílios, o acórdão expressamente consignou que "
a alegação de que a indicação da Fazenda Império II como domicílio processual decorreu de mera conveniência logística não se sustenta, pois a própria agravada se qualificou como residente naquele endereço e não como tendo ali apenas um domicílio para fins processuais"
.

No tocante à distribuição do ônus da prova, o acórdão adotou posicionamento claro ao afirmar que "
para a caracterização do bem de família, necessário comprovar que o imóvel efetivamente é utilizado como residência habitual do devedor e sua família, recaindo o ônus da prova sobre quem alega tal condição"
. Ademais, o acórdão apontou quais provas a embargante poderia ter apresentado para comprovar sua alegação, como "
declaração de imposto de renda, contas de consumo recentes em seu nome, comprovantes de endereço atualizados, certidões negativas de propriedade de imóvel".

Sobre a valoração do conjunto probatório, o acórdão analisou individualmente cada elemento de prova apresentado pela embargante: i) quanto à ata notarial; ii) quanto aos comprovantes de energia; iii) quanto às fotografias e; iv) quanto à certidão do Oficial de Justiça.

Por fim, quanto à alegada omissão na análise dos precedentes jurisprudenciais invocados pela embargante, cumpre ressaltar que o julgador não precisa rebater um a um todos os precedentes citados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu no caso em análise.

Assim, verifica-se que o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua conclusão de que as provas apresentadas pela embargante não demonstraram que o imóvel penhorado constitui sua residência habitual, especialmente diante dos elementos contraditórios quanto ao seu local de residência.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026